Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712176-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA CHAVES PINHEIRO LOPES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Embargante, ora Executado, JOSE MARIA CHAVES PINHEIRO LOPES, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução sob o n. 0727601-04.2019.8.07.0001, indeferiu a realização de perícia contábil e a intimação da parte contrária para apresentação da tabela de reajustes salariais nos seguintes termos: “Anote-se conclusão para sentença, observadas a ordem cronológica e eventual preferência legal que tenha sido deferida, pois as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento estão delineadas pelos documentos que já foram carreados pelas partes nos presentes autos digitais, bem como de suas próprias manifestações. Assim, a prova pericial requerida pelo embargante é prescindível, razão pela qual a indefiro. Intimem-se” (ID 56883300, processo de origem) Opostos embargos de declaração os quais foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos declaratórios, para sanar omissão existente, pelo que o que segue passa a integrar a decisão embargada: Ademais, indefiro pedido de intimação da parte contrária para apresentação da tabela de reajustes salariais, por ser desnecessária ao deslinde da controvérsia instaurada nos autos. No mais, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, não padece a referida decisão proferida da contradição apontada, capaz de fundamentar os embargos apresentados, especialmente porque estão bem claros os fundamentos utilizados pelo Juízo para o indeferimento do pedido de produção de prova pericial. (ID 60989899, processo de origem) Em suas razões a parte Agravante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova pericial, vez que a Agravada incorreu na pratica de anatocismo, o que lhe não é permitido por se tratar de entidade fechada de previdência privada. Alega que o julgamento do Recurso Especial no 1.124.552/RS, manifestou entendimento de que configura cerceamento ao direito de defesa da parte o indeferimento da produção de prova pericial técnica para auferir a existência de anatocismo, em caso idêntico ao da PREVI. Aduz que o feito não está instruído com todas as provas documentais necessárias para julgamento, que no caso são “as tabelas concernentes aos reajustes salariais aplicados pelo Banco do Brasil S/A aos vencimentos de seus funcionários (questão constante da cláusula do contrato exequendo). A imprescindibilidade da exibição destes documentos justificase pelo fato de que, nos termos das cláusulas 11a e 12a do Contrato exequendo, o índice de reajuste salarial influi diretamente na atualização monetária das prestações” Afirma que a decisão agravada não indicou a fundamentação de sua recusa, aplicando indevidamente o disposto no art. 370, parágrafo único do CPC, em contradição ao princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inc. IX da CF. Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para: a) O conhecimento do presente Recurso, com atribuição de efeito suspensivo, conforme previsão do artigo 1.019 e parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, frente a probabilidade de provimento do recurso e dano de difícil reparação nos autos dos Embargos à Execução número 0727601-04.2019.8.07.0001; b) O provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão interlocutória de primeiro grau, determinando à parte agravada a apresentação dos documentos citados no item 2223, uma vez que estes encontram-se sob sua posse e interferem no cálculo do valor exequendo; c) A reforma da decisão de primeiro grau, para que seja deferida a produção de prova pericial e o expert faça todos os cálculos necessários, observando-se as contradições apontadas pelo laudo apresentado pela parte Agravante; d) A intimação da Agravada, para que apresente, caso queira, contraminuta; e) A juntada dos documentos e peças processuais essenciais, declinadas abaixo. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16068861). DECIDO. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu a realização de perícia contábil e a intimação da parte contrária para apresentação da tabela de reajustes salariais. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cuida-se, na origem, de embargos à execução de titulo extrajudicial, especificamente contrato de financiamento imobiliário com Pacto Adjeto de Hipoteca de Número 632247, firmado em 05 de outubro de 1994, para a concessão de financiamento pela PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, Entidade Fechada de Previdência Privada - ao participante, visando a aquisição do imóvel referido na escritura. A controvérsia recursal consiste em verificar a necessidade de realização de perícia contábil para verificação de prática de anatocismo. O Embargante, ora Agravante, alega a ocorrência de excesso de execução em razão da prática de anatocismo, via tabela “price” (juros sobre juros) o que argumenta ser inadmissível em contratos de mútuo bancário. Quanto à necessidade de pericia contábil para apuração do montante devido argumenta que: “1) A exequente não apresentou a memória de cálculo da apuração do valor da prestação inicial; 2) Não se comprovou que o primeiro reajuste da prestação ocorrido em novembro/1995, pelo percentual de 20,19%, de fato, corresponde ao reajuste obtido pela categoria naquele período; 3) A exequente não apresentou documento do empregador onde se pudessem comprovar os índices de reajustes aplicados na correção das demais prestações; 4) Não foi informada qual a metodologia de cálculo utilizada para o financiamento; 5) Não foi informado qual o indexador utilizado na atualização do saldo devedor, a partir de 31.03.2003; 6) Os índices de correção monetária previstos na Escritura Pública foram a TR ou IPC-R. Porém o IPC-R foi extinto em julho/199” Quanto aos contratos de mútuo anteriores à vigência da referida norma, como ocorre no caso (1991), firmou-se o entendimento de que a capitalização de juros constitui prática ilícita, ainda que expressamente convencionada, por ausência de previsão legal. Por outro lado, a aplicação da Tabela Price, por si só, não enseja capitalização de juros, sendo certo que sua aplicação nos contratos do SFH encontra amparo legal (artigos 5o, caput, e 6o, ambos da Lei no 4.380/64, e parágrafo único do art. 2o da Lei no 8.692/93), sendo assim imprescindível a realização de perícia técnico contábil para identificação da pratica de juros sobre juros. Vale ressaltar ainda que os cálculos apresentados pelas partes apresentam sensível divergência em relação ao quantum devido. A parte Executada-embargante, ora Agravante, entende como devido o montante de R$ 379.880,70 (trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta reais e setenta centavos, ID 44773773) e a parte Exequente-embargada, ora Agravada, apresenta memória de cálculo cujo débito atualizado é de R$ 980.530,53 (novecentos e oitenta mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e três centavos). Dessa forma, numa análise perfunctória, característica deste átimo processual entendo presente a probabilidade do direito invocado. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação se evidencia no possível julgamento da lide pelo Juízo de origem, o que ensejaria análise de eventual cerceamento de defesa e consequente anulação do feito, violando os princípios da economicidade, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Ante o exposto, estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 21 de maio de 2020 12:26:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador